Tribunal: STF
Processo: RE 97153
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
"REFORMATIO IN PEJUS" - DECISÃO MENOS FAVORAVEL AO RECORRENTE,
AGRAVANDO SITUAÇÃO QUE O RECURSO PROCUROU MINORAR. MATÉRIA.
INSUSCETIVEL DE REFORMA, TRANSITA EM JULGADO.
EXCESSO NO JULGAMENTO DA DEVOLUÇÃO RECEBIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.